Tribunal: STF
Processo: Rcl 62642
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Priscila Rocha Avila Catão alega ter o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Três Pontas  desrespeitado, no Processo n. 5004165- 20.2023.8.13.0694, a decisão proferida no julgamento da ADI 1.923.

Narra ter a decisão indeferido tutela de urgência formulada em ação popular proposta com o objetivo de impedir a realização do evento público municipal denominado “Viva Três Pontas Rodeio Festival” entre os dias 28 e 30 de setembro de 2023. Alega estar a causa de pedir fundada na autorização, concedida pelo Município de Três Pontas, para que entes privados participem do evento e se beneficiem financeiramente com cobrança de ingressos para os camarotes e diversos outros benefícios, sem que houvesse o indispensável processo licitatório. 

Sustenta que a decisão judicial reclamada, ao denegar pedido de suspensão liminar da realização do evento, contrariou a orientação firmada no julgamento da ADI 1.923, em que definidas as hipóteses legais de dispensa de licitação.

Pede, por esse motivo, a procedência do pedido ora formulado, com a proibição de realização do evento mencionado.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão ao reclamante.

É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do paradigma alegadamente transgredido, requisito não atendido na espécie.

Não é a hipótese que se observa no caso ora em apreço. Transcrevo alguns excertos que sintetizam a fundamentação do ato questionado:

De saída, à luz do objeto da Ação Popular, temos que o art. 225, § 7º, da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional nº 96/2017, prevê a importância da proteção dos animais utilizados em atividades desportivas.

[...]
Diante do referido dispositivo constitucional, a Lei Federal nº 13.364/2016, alterada pela Lei Federal nº 13.873/2019, reconheceu o rodeio, a vaquejada e o laço como "manifestações culturais nacionais, eleva essas atividades à condição de bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural brasileiro", art. 1º. 

Confrontados valores de ordem constitucional, nossos Tribunais foram instados, em sede de recurso, a deliberarem sobre a realização de eventos de rodeio, trazendo considerações relevantes para aquelas hipóteses em que, de um lado, se tem a preservação da ordem pública e econômica, bem como do resguardo das manifestações culturais e, de outro, a importância da proteção dos animais utilizados em atividades desportivas, cabendo ao Poder Público assegurar seu bem-estar.

Assim, a legislação prevê as atividades desportivas praticadas em rodeios como manifestações culturais, protegidas pelo texto constitucional. Além disso, não se pode olvidar que, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a fiscalização dessas atividades se dá através do IMA. 
[...]
A documentação apresentada dá conta de que houve contratação do seguro para os peões, os quais estão devidamente indicados. Entretanto, neste particular, entendemos não ser competência da Justiça Comum a apreciação da (ir)regularidade dos contratos em questão, tendo em vista que se trata de matéria afeta à Justiça Trabalhista.

Nessa ordem de ideias, concluímos que não compete a este Juízo adentrar na análise dos contratos havidos entre a promotora do evento e os peões que participarão do rodeio, de modo que a suspensão do rodeio, especificamente quanto à suposta irregularidade nos contratos de trabalho e/ou seguro, deve ser levada à Justiça do Trabalho. 

Prosseguindo, quanto ao Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), observamos que referido documento é imprescindível para a realização do evento, porquanto garante a segurança daqueles que vierem a participar das festividades. Assim, o laudo de Vistoria foi anexado ao ID n°. 10044176050, demonstrando presentes as medidas de segurança previstas na legislação estadual de Segurança contra incêndio e pânico vigente, indicando como público máximo 6.000 pessoas, o que deve ser observado pelas autoridades responsáveis. 

Nesse cenário, com amparo no acervo probatório que se formou, entendo que não restou delineada a probabilidade do direito, de sorte que indefiro a tutela de urgência, deixando ressalvada a imprescindibilidade de ser observado o público máximo indicado no Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

Constata-se que o acórdão reclamado funda-se em considerações absolutamente alheias ao espectro de abrangência da ADI 1.923. Com efeito, o juízo de origem não se reportou à regularidade do procedimento licitatório em questão — única hipótese capaz, em tese, de contrariar o entendimento firmado no julgamento do paradigma ora apontado.

Se o órgão judicial restou silente acerca de algumas das alegações suscitadas na ação popular de origem, cabe à parte interessada fazer uso dos meios recursais ordinários para obter o pronunciamento almejado. Afinal, é firme a orientação jurisprudencial desta Corte quanto à ilegitimidade do uso da reclamação como sucedâneo de recursos Rcl 43.302/RJ, Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; Rcl 40.331-AgR/GO, Edson Fachin).

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 2 de outubro de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente